Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718122-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZIO ROCHA JUNIOR DECISÃO Na petição de ID 38301465, a parte agravante alega impedimento desta Relatora, sob o fundamento de que foi proferida decisão no primeiro grau de jurisdição, bem como erro de fato na decisão de ID 36079015. Em relação ao primeiro ponto, o artigo 144, II, do Código de Processo Civil dispõe que há impedimento do juiz quando conheceu do processo, em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Observe-se que a decisão a que se refere esse dispositivo é “aquela com potencial jurídico para, de algum modo, influenciar o juízo do julgador, vinculando-o, em maior ou menor grau, à tese eventualmente submetida à sua apreciação” (REsp 782.558/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 17/08/2009). Verifica-se dos autos que o pronunciamento judicial apontado como causador do impedimento se resumiu ao não reconhecimento da prevenção e determinação de distribuição aleatória da ação de prestação de contas, diante da inexistência de conexão com ação que tramitava na 8a Vara Cível (autos n. 2007.01.1.042471-9). O mencionado pronunciamento judicial, ao regularizar a distribuição do processo (anterior ao recebimento da petição inicial), não interfere no julgamento deste recurso, tampouco possui qualquer influência nas questões discutidas no cumprimento de sentença. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar as alegações de impedimento, “tem adotado postura tendente a primar pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, bem como pela exigência de demonstração do prejuízo advindo da participação de magistrados parentes no julgamento do mesmo processo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief” (REsp n. 1.834.544/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019). Portanto, o pronunciamento judicial indicado como causador do impedimento não se refere, sequer minimamente, sobre a questão discutida no agravo de instrumento, tampouco foi demonstrado prejuízo efetivo da participação desta Relatora no julgamento do recurso. Ante o exposto, rejeito a alegação de impedimento apresentada pela parte agravante, devendo o recurso seguir o seu regular processamento. Sobre os apontamentos à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o sistema processual dispõe de mecanismos aptos à impugnação das decisões judiciais, de modo que eventual irresignação da parte deveria ter sido feita por meio do recurso cabível, observados os prazos processuais. Dessa forma, não conheço do pedido formulado. Por fim, quanto ao pedido de sustentação oral formulado, os artigos 937 do Código de Processo Civil e 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios só admitem a sustentação oral nos agravos de instrumento interpostos contra decisão que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e que julgue antecipadamente parte do mérito, razão pela qual indefiro o pedido. Int. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora